Tribunal: TJMT
Processo: 0021602-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário em Apelação Cível n. 0021602-82.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LUCILENE GUIMARÃES LINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certifique-se a tempestividade dos Recursos Especial e Extraordinário (ID 66590972 e 66590969) e promova-se a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI